Tribunal: TJMT
Processo: 1030752-46.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030752-46.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROSSANA MERCADO ANTELO - CPF: 708.865.421-03 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GONCALVES DA SILVA - CPF: 030.496.591-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.658.711-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYLAN FONTINELE RAMOS - CPF: 036.067.982-02 (RECORRENTE), ELMER TOMICHA CHORE - CPF: 708.865.491-16 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEVIDO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), impondo ao primeiro e à segunda à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa, e ao terceiro a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 5,150 kg de pasta base de cocaína;
(ii)
depoimentos dos policiais confirmam a atuação conjunta dos réus na prática do crime;
(iii)
confissão parcial de um dos apelantes, tentando eximir os demais;
(iv)
justificativa inconsistente para a viagem à cidade, sem reserva de hotel ou programação específica;
(v)
fixação da pena-base acima do mínimo legal, com aumento de 1/2 (metade) em razão da quantidade e natureza da droga apreendida;
(vi)
negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento no concurso de agentes e divisão de tarefas, como prova da dedicação à atividade delitiva.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
redução da pena-base em razão da desproporcionalidade do aumento aplicado;
(iii)
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes;
(ii)
examinar se o aumento da pena-base foi proporcional à quantidade de droga apreendida;
(iii)
avaliar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Comprovado que o réu manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição do delito, por insuficiência de provas.

6. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

7. O percentual de aumento da pena-base deve guardar proporcionalidade com a quantidade e natureza da droga apreendida. A apreensão de cerca de 5 kg de pasta base enseja, em média, o aumento da pena-base em 1/5 (um quinto).

8. É devida a negativa da minorante do tráfico privilegiado, quando as circunstâncias do delito indicam a habitualidade delitiva do agente.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação parcialmente provida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e § 4º; CP, art. 33, § 2º,
“b”
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 634.169/SP; AgRg no HC 907.903/SP; AgRg no HC 888.675/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Elmer Tomicha Chore
,
Rossana Mercado Antelo
e
Raylan Fontinele Ramos
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n. 1030752-46.2023.8.11.0002, que os condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e impôs ao primeiro e a segunda à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e ao terceiro a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postulou a absolvição de
Elmer Tomicha
e
Rossana Mercado
, sustentando insuficiência de provas para a condenação. Com relação a todos os apelantes, requereu a redução da pena-base, aduzindo a desproporcionalidade do percentual de aumento aplicado. Por fim, questionou a validade da negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (id. 216655940).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 216655946 e 261709768).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 222364187 e 261973778).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Elmer Tomicha
,
Rossana Mercado
e
Raylan Fontinele
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), materializado pela apreensão de 5,150 kg (cinco quilogramas e cento e cinquenta centigramas) de pasta base, descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1030752- 46.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 30 de agosto de 2023, por volta das 17h30min, na Avenida Doutor Aleixo Ramos da Conceição, bairro Glória, nesta cidade de Várzea Grande-MT, ELMER TOMICHA CHORE, RAYLAN FONTINELE RAMOS e ROSSANA MERCADO ANTELO, em conluio e união de esforços, transportavam e traziam consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos, que na data e local supracitados, policiais militares estavam em patrulhamento quando visualizaram um veículo VW gol, cor branca, placa QBU4G47, com a luz de freio queimada e danificada, fato que chamou a atenção dos agentes.

Diante disso, realizaram a abordagem da condutora Bruna Goncalves Da Silva, que se identificou como motorista de aplicativo e RAYLAN, passageiro do veículo.

É dos autos, que os policiais observaram que o denunciado estava com uma mochila e uma caixa de papelão, e ao realizarem busca veicular e pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém ao verificarem o interior da referida caixa, encontraram 08 (oito) tabletes de Cocaína. Em seguida, a motorista revelou que havia buscado RAYLAN no ‘Hotel Ceolato’, localizado na Avenida Júlio Campos, nesta urbe.

Em razão disso, os agentes deslocaram até o aludido estabelecimento, onde os funcionários do local relataram que RAYLAN estava anteriormente em companhia de um casal de estrangeiros, indicando ainda, o apartamento em que eles estavam.

Destarte, os militares adentraram no local e lograram êxito em realizaram a abordagem do casal ELMER e ROSSANA, e ao realizarem revista em uma bolsa de viagem que estava com eles, encontraram mais 1 (um) tablete de pasta base de Cocaína.

Durante entrevista informal, eles relataram que os três vieram da cidade Ponte e Lacerda-MT no dia anterior, em uma caminhonete Chevrolet S10 LTZ, cor branca, placa OBL-5F75, no intuito de revender os entorpecentes.

Desse modo, deslocaram-se com os denunciados até o estacionamento, onde se encontrava o aludido veículo, e durante busca veicular foi localizado em um compartimento da porta, mais 1 (um) tablete de pasta base.

Consta ainda, que funcionários do hotel relataram que RAYLAN costuma vir de duas a três vezes no mês para esta cidade, e que sempre se hospeda naquele hotel. (...)”
(
sic,
id. 216655797).

Encerrada a fase instrutória dos autos, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, para
condenar
os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), nos exatos termos da inicial.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição dos apelantes
Elmer
e
Rossana
, sob o argumento de que as provas dos autos não comprovam a participação no delito. Alega que a condenação está pautada em meras ilações dos agentes policiais, bem como destaca o fato de o apelante
Raylan
ter assumido a propriedade da droga, isentando o casal.

Não assiste razão à defesa.

Como sabido, o depoimento de agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em especial nos crimes de tráfico de droga, tenho consignado, reiteradamente, sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ

AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

No caso concreto, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não há dúvidas quanto à participação dos apelantes
Elmer
e
Rossana
no transporte e armazenamento da droga apreendida, o que impede a absolvição pleiteada.

Em juízo, a apelante
Rossana
negou a prática delitiva, alegando que seu esposo/apelante
Elmer
propôs passar o aniversário dela na cidade de Cuiabá. Explicou que usaram o veículo de
Gilmar
(testemunha de defesa) e que deram carona para o apelante
Raylan
. Negou ter feito qualquer reserva de hotel ou planejado algum passeio para a comemoração de seu aniversário. Detalhou que aceitou o convite de
Raylan
para ficarem todos juntos em um hotel e que, no dia seguinte, foi surpreendida pelos agentes policiais. Afirmou que não havia drogas no quarto ou na caminhonete.

Do mesmo modo, o apelante
Elmer
alegou que a intenção do passeio era de comemorar o aniversário de sua esposa. Disse que, alguns dias antes, comentou sobre a viagem com
Raylan
, que pediu carona. Narrou que ficaria em qualquer hotel e que, por isso, aceitaram a sugestão de
Raylan
. Descreveu que
Raylan
estava somente com uma mochila e que foi surpreendido com a apreensão da substância. Negou a apreensão de outras porções de droga no quarto ou na caminhonete.

O apelante
Raylan
confessou a prática delitiva, tentando eximir a responsabilidade do casal. Disse que ficaram hospedados no hotel que indicou e que jantaram juntos. Explicou que, no dia seguinte, foi até a rodoviária comprar uma passagem de volta para Pontes e Lacerda, oportunidade em que um indivíduo lhe ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para buscar uma caixa em Várzea Grande e entregá-la em Cuiabá. Esclareceu que não acompanhou a revista da caminhonete ou do quarto do hotel, não sabendo informar sobre se houve a apreensão de outras porções de droga.

Por outro lado, em solo policial, o PM
Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva
descreveu a abordagem do apelante
Raylan
em posse de 08 (oito) tabletes de pasta base. Explicou que, com a informação de que o apelante estava em um hotel, foram até o local, onde encontraram o casal
Elmer
e
Rossana
. Confirmou que a revista do quarto resultou na localização de 01 (um) tablete de pasta base dentro da bolsa de viagem do casal. Esclareceu que também revistaram a caminhonete usada na viagem de Pontes e Lacerda para Cuiabá, onde apreenderam outro tablete de pasta base, armazenado em um compartimento da porta (id. 216656995).

Sob o crivo do contraditório, o PM
André Luiz Marcondes Nunes
descreveu que a abordagem do automóvel em que o apelante
Raylan
estava se deu apenas para informar a condutora de que a luz traseira do freio estava queimada. Revelou que, durante o procedimento, observou que
Raylan
apresentava comportamento inquieto e nervoso e que, ao sair do veículo, foi possível visualizar a caixa com os tabletes de pasta base.

Afirmou, ainda, que a guarnição deslocou até o hotel indicado pelo motorista de aplicativo, onde encontraram os apelantes
Elmer
e
Rossana
. Confirmou que a revista do quarto de hotel resultou na apreensão de 01 (um) tablete de cocaína na mala de viagem e, em buscas subsequentes, especificamente no veículo usado pelos apelantes, apreenderam mais 01 (um) tablete da mesma substância.

Nesse panorama, em que pese a negativa de autoria, as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, permitem concluir que os apelantes transportaram e armazenaram substância ilícita para fins de comercialização, o que caracteriza o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O agente policial
André Luiz
ratificou em juízo a descrição de que parte dos entorpecentes estavam sob a posse dos apelantes
Elmer
e
Rossana
, que ficaram no hotel aguardando o retorno de
Raylan
, que saiu para entregar a maior parte da substância.

Além disso, a narrativa de que a viagem seria com a intenção de comemorar o aniversário de
Rossana
é de pouquíssima credibilidade, sobretudo porque os apelantes não fizeram reserva de hotel e tampouco planejaram qualquer atividade especial para a suposta celebração.

Outrossim, chama a atenção o fato de que os apelantes viajaram em um veículo de propriedade de terceiro (
Gilmar Pereira
), aparentemente com a intenção de evitar eventual o decreto de perdimento do bem.

Por fim, cabe ressaltar que não há qualquer indício de que o PM
André Luiz
nutria qualquer parcialidade ou desafeto com relação aos apelantes, ou seja, não há dúvidas de que parte da droga apreendida estava no quarto de hotel e no automóvel sob os cuidados de
Elmer
e
Rossana
.

Assim, comprovado que os apelantes mantiverem em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição pleiteada.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Alternativamente, a defesa requer a revisão da fração de aumento aplicada pelo juízo singular, na primeira fase da dosimetria da pena.

Assiste razão à defesa.

Ao avaliar as circunstâncias judiciais, o juízo singular atribuiu valor negativo ao vetor da natureza e quantidade da substância, em razão da apreensão de 5,150 kg (cinco quilos e cento e cinquenta centigramas) de pasta base de cocaína, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, o que equivale à fração de 1⁄2 (metade), sob os seguintes termos:

“(...) Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga (5,150kg), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006
, desfavorecem completamente o acusado, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em extrema quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, aplico a pena acima do mínimo com exasperação de 1/2 (metade) e, por conseguinte, FIXO a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa. (...)”
(
sic,
id. 216655916).

A negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

No entanto, o
quantum
de aumento da pena-base mostra-se ligeiramente acima do que praticado, mormente porque em casos com quantidades semelhantes, a jurisprudência tem elevado a pena na fração 1/5 (um quinto).

Nesse sentido, confira-se: ApCrim 1003213-76.2021.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, julgada em 17/julho/2024 e ApCrim 1010498-35.2023.8.11.0040, Quarta Câmara Criminal, julgada em 17/dezembro/2024.

Desse modo, a fim de guardar devida proporcionalidade entre a quantidade e natureza da droga apreendida e o percentual de aumento da pena, redimensiono a pena-base para
06 (anos) anos de reclusão e 600 (seis) dias-multa
, para os três apelantes.

2.2. Pena provisória

Na segunda fase, presente apenas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), em favor do apelante
Raylan
, o que reduz sua pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.3. Pena definitiva

Na terceira fase, a defesa almeja a concessão da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), em favor dos três apelantes.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, o juízo singular afastou a minorante, destacando que a prática delitiva em concurso de pessoas e a negativa de apresentar outros participantes da empreitada delitiva revelaram a dedicação à atividade delitiva dos apelantes, consignando o seguinte:

“(...) No caso em comento, a minorante não é cabível, uma vez que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção dos acusados em grupo criminoso, ainda que somente na ocasião.

Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que
ELMER, ROSSANA e RAYLAN
agiram em conjunto e se inseriram na prática delitiva do tráfico em concurso entre si e em conjunto com outros atores. Isso porque se prestavam a trazer consigo e, posteriormente, transportar drogas para terceiros envolvidos no tráfico, revelando-se elementos que compunham, ainda que momentaneamente, um grupo que promovia o tráfico.

A própria ação dos acusados sem revelar maiores detalhes do contratante nem do receptor da droga, revela suas inserções em uma atividade que tem a participação de outros. Sem qualquer tipo de ilação ou presunção, já seriam vários os envolvidos, isto é, os acusados que já formam um grupo de três pessoas, mas além, seu contratante que enviou a droga e aquele para quem entregaria.

Também a ocultação da identidade dos demais revela seu compromisso para com os mesmos. Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros ainda não identificados, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado. (...)”
(
sic,
id. 216655916).

A negativa da minorante fundou-se em dois elementos principais:
(i)
negativa de colaborar para a identificação dos demais envolvidos na ação delitiva e
(ii) modus operandi
do delito, praticado em concurso de pessoas, com divisão de tarefas.

Com relação ao primeiro argumento, entendo que a motivação é inidônea, notadamente porque a Constituição assegura ao preso o
“direito de permanecer calado”,
o que também se traduz na impossibilidade de obrigar ou induzir o réu a colaborar com sua própria condenação.

Todavia, a negativa da minorante deve permanecer em razão do segundo fundamento invocado pelo magistrado singular. Isso porque, as circunstâncias da apreensão das drogas ou da prisão em flagrante podem ser utilizadas para impedir a incidência da minorante, com base na dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

A propósito:

“(...) No caso, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no modus operandi empregado na execução do crime, em concurso de agentes, para o transporte de 19, 56 quilos de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois demostram envolvimento, naquela oportunidade, com organização criminosa. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 907.903/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024).

“(...) Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. O Tribunal a quo manteve afastada a incidência do redutor do tráfico privilegiado por entender que
as circunstâncias do delito indicam a habitualidade delitiva
do paciente, uma vez que foi surpreendido em contexto de traficância de gigantesca quantidade de droga, em concurso de agentes, tendo confessado que era a segunda vez que transportava drogas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 888.675/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/04/2024).

No caso dos autos, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no
modus operandi
empregado na execução do crime, para o transporte e armazenamento de 5 kg de pasta base de cocaína, em concurso de agentes e divisão de tarefas, tendo em vista que o apelante
Raylan
saiu para a entrega de parte da droga, enquanto os apelantes
Elmer
e
Rossana
mantinham em depósito as demais porções, elementos aptos a demonstrar o envolvimento com organização criminosa, ainda que momentâneo.

Assim, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Por efeito, torno definitiva a pena dos apelantes
Elmer
e
Rossana
em
06 (anos) anos de reclusão
e 600 (seis) dias-multa

e para o apelante
Raylan
em
05

(cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.4. Regime prisional

O regime inicial permanecerá o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), o que reduz a pena dos apelantes
Elmer Tomicha Chore
e
Rossana Mercado Antelo
para
06 (anos) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto,

e 600 (seis) dias-multa, e a pena de
Raylan Fontinele Ramos
para
05

(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025